Tribunal: TJDFT
Processo: 0749602-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749602-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGILITY EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: ARQUERO CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Agility Educacional LTDA em face da r. decisão (ID 21451679) que, nos autos da Ação Cautelar movida em desfavor de Arquero Consultoria Educacional LTDA, indeferiu a tutela de urgência pleiteada. A Agravante sustenta, em síntese, que regularmente adimpliu o contrato até o mês de março/2020, quando reduziu pela metade o pagamento dos aluguéis, em razão da queda brusca de rendimentos auferidos pela empresa. Aduz que, por se tratar de estabelecimento de ensino, as medidas de isolamento social decorrentes da pandemia da COVID-19 ensejaram diminuição da receita e evasão escolar, sobretudo diante da adoção da educação à distância. Nesse contexto, com o intuito de evitar a completa inadimplência futura, reputa necessária a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam imediatamente minorados os aluguéis convencionados, em 30% (trinta por cento), até o julgamento do mérito do recurso. Preparo comprovado (ID 21451682 e 21451683). É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme noticiado pelo Tribunal Superior do Trabalho[1], o Sindicato das Escolas Particulares do Distrito Federal e o Ministério Público firmaram acordo, em agosto/2020, para retomar progressivamente as atividades presenciais no ramo educacional a partir de 21/9/2020. No entanto, sabe-se que, durante a decretação de fechamento das escolas, muitos estabelecimentos da rede particular de ensino mantiveram o cumprimento do contrato de prestação de serviços por meio do oferecimento de aulas online, a fim de dar prosseguimento ao ano-letivo sem prejuízos para os estudantes. No caso em exame, a Autora/Agravante afirmou, na exordial, que se valeu das ferramentas de ensino virtual, de modo que o estabelecimento continuou em funcionamento por meio da utilização dessas plataformas. Transcrevo trecho da petição inicial sobre o assunto: “O contrato vinha sendo cumprido fielmente pela locatária, autora da ação, contudo, em virtude das normas de proteção e orientações sanitárias para contenção do vírus, a escola teve de se reorganizar, assim como quase todos os segmentos sociais, ao ensino à distância, estando a escola impedida de abrir suas portas” (ID 72743340 do feito de referência). Atento a esses detalhes, o d. Juízo a quo determinou a emenda da exordial para que a Autora/Agravante juntasse aos autos “documentos/balancetes contábeis que corroborem a alegada queda de seu faturamento” (ID 72757032 na origem). A Requerente, porém, colacionou ao feito somente o balancete de março/2020 (ID 76077266 na origem). O d. Magistrado considerou insuficiente a emenda realizada e novamente oportunizou que a parte apresentasse os documentos aptos a justificar a perda de rendimentos durante a pandemia (ID 74428021 na origem). Confira-se a motivação do d. Juízo exposta naquela oportunidade: “A petição de ID 74424825 atende apenas em parte a determinação de ID 73285780. Desta feita, venha pela parte os balancetes mais recentes e o devido cotejo com os anteriores ao agravamento da pandemia, com a indicação de percentual de queda de seu faturamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pleito de urgência”. Contudo, a Autora exibiu apenas planilha de gastos usuais (ID 76077266 na origem), permanecendo silente, na nova emenda à exordial (ID 76077264 na origem), sobre os balancetes solicitados pelo julgador. Como consequência, o d. Magistrado proferiu a r. decisão de indeferimento da tutela de urgência (ID 76309370 na origem), ora recorrida. Para tanto, esclareceu que: “No caso dos autos, vê-se que a parte atua no ramo de prestação de serviços educacionais e, ao que alega, não tem desempenhado suas atividades no estabelecimento desde março de 2020, suscitando ocorrência de evasão escolar e aumentos com custos para readaptação do modelo de ensino à distância. Nada obstante os fundamentos apresentados, observo que foi oportunizada apresentação de documentos/balancetes contábeis que corroborassem a alegada queda de faturamento (ID 73285780), vindo aos autos apenas o balanço referente ao mês de março/20 (ID 74424828), que não se mostra suficiente para comprovar a alegada queda de faturamento e aumentos excessivos dos custos. Em nova oportunidade, facultou-se a apresentação de balancetes mais recentes e o devido cotejo com os anteriores ao agravamento da pandemia, com a indicação de percentual de queda de seu faturamento (ID 74428021). A parte apresenta singela planilha de custos (ID 76077266). Denota-se o lançamento genérico sob a rubrica “2.9 outras despesas”, com alusão ao crescimento de inadimplência, mas também apresenta diminuição em outras despesas, de modo que não se tem presente o alegado acréscimo exorbitante das despesas. Some-se, ainda, que não foram apresentadas informações sobre a receita do período. Não se está, pois, diante de situações dispares que ocorreram em virtude do cerramento de estabelecimentos comerciais em decorrência das medidas para contenção da Pandemia da COVID-19, na medida em que a parte pôde dar seguimento a suas atividades, como assinalado na inicial, por meio de adoção do modelo de ensino à distância. Ainda que se somem custos para adaptação – inerentes, pois, à sua atividade –, não foram apresentados dados contundentes sobre a alegada queda na receita, tampouco que ela tenha sido drástica, a ponto de autorizar a revisão contratual nos moldes declinados”. Partilho do mesmo posicionamento externado na r. decisão impugnada. De fato, é cediço que as empresas atuantes no ramo educacional foram afetadas pela crise econômico-financeira decorrente da pandemia do COVID-19. Porém, as disposições contratuais acerca do valor do aluguel – matéria afeta ao pacta sunt servanda e à autonomia de vontade dos contratantes – somente podem ser revistas judicialmente quando houver provas contundentes de que o caso fortuito ou a força maior (no caso, a pandemia) ensejou a impossibilidade da manutenção das convenções previamente pactuadas. Ocorre que, na presente demanda, o conjunto probatório carreado aos autos até o momento não corrobora as alegações autorais. A Autora/Agravante teve ciência de que os balancetes contábeis mais recentes configuravam prova crucial para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, porquanto constituem o único mecanismo capaz de atestar a suposta queda brusca de rendimentos. Mas, mesmo assim, optou por não os apresentar ao julgador. Nas razões de Agravo tampouco foi sanado tal vício, uma vez que permanece a lacuna a respeito de qual foi o efetivo percentual de impacto do isolamento social na renda regularmente auferida pela Recorrente. Sob esse prisma, em juízo de cognição sumária, resta ausente o requisito da probabilidade do direito. Deve-se considerar, inclusive, que muitas escolas particulares já retomaram as atividades presenciais, adotando, por vezes, o regime híbrido de ensino, que cumula aulas físicas e virtuais. Portanto, somente a instrução processual ampla poderá, futuramente, demonstrar a necessidade de redução do aluguel pago pelo estabelecimento escolar. Até o momento, não resta demonstrada qualquer impossibilidade de adimplemento do importe convencionado entre locadora e locatária. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] Disponível em &lt;&lt;https://www.tst.jus.br/-/acordo-entre-sindicato-de-escolas-particulares-do-df-e-mpt-p%C3%B5e-fim-a-a%C3%A7%C3%A3o-judicial-no-tst&gt;&gt;